Tribunal: TJPA
Processo: 0832283-51.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832283-51.2020.8.14.0301

APELANTE: HUGO LEONARDO PADUA MERCES

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. PANDEMIA. INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO POR 30% DOS CONSORCIADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DOS USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO
CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
ORDEM DE NÃO INSERÇÃO DO NOME AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DOS
MEIOS ADEQUADOS PARA QUE TODOS OS CONSORCIADOS POSSAM PARTICIPAR DA AGE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CUSTOS QUE NÃO DEVEM SER SUPORTADOS PELA RÉ.
RECURSO
DA CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO ADESIVO
DE
HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS
JULGADO
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
DE
HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832283-51.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS.

AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS
em face da decisão monocrática de
id. 14992781
, que conheceu e deu provimento à Apelação Cível para desconstituir a sentença recorrida e julgar improcedente a demanda, interposta em face de
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO
apresentada pelas partes atacando a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por HUGO LEONARDO PADUA MERCES em face da
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

Narram os autos de origem que
HUGO LEONARDO PADUA MERCES
afirma que celebrou com a requerida, com adesão em 09/06/2014, contrato de participação em grupo de consórcio imobiliário (contrato nº 712750).

Que é habitualmente pontual nos pagamentos das parcelas e sempre está apto às assembleias mensais, participando tanto nos sorteios, quanto na oferta de lances (fixos e livres), porém, em razão das medidas de distanciamento social para conter a transmissão de COVID-19, está sem condições de manter as parcelas do consórcio.

Sustenta que, desde a vigência da decretação do estado de calamidade pelo Congresso Nacional, não adimpliu as parcelas do consórcio nos meses de abril e maio, pois é advogado, sem vínculo empregatício ou cargo público, tendo ganhos variáveis como profissional liberal, o que foi diretamente afetado pelos impactos econômicos decorrentes da pandemia.

Solicitou administrativamente, nos termos das cláusulas contratuais 7.2, item III e 7.2.2, que a requerida convocasse AGE para tratar da suspensão do grupo, mas recebeu como resposta que tal solicitação teria que ser feita por 30% dos consorciados.

Que requereu o contato dos consorciados para que pudesse mobilizar o quórum necessário à convocação da AGE, o que também lhe foi negado, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Ao fina
l, requer tutela provisória, nos seguintes termos:

“
a) determine às Requeridas que convoquem, no prazo de 05 (cinco) dias, Assembleia Geral Extraordinária – AGE, para que os consorciados possam deliberar sobre a possibilidade de suspensão do contrato pactuado enquanto surtir os efeitos patrimoniais da decretação de Estado de Calamidade Pública (Decreto Legislativo Nº 6, de 2020), sob pena de astreinte de R$ 1.000,00 (mil reais);

a.1. Que faça prova da notificação idônea de todos os consorciados sobre a convocação da assembleia;

a.2. Que oportunizem os meios adequados para que todos os consorciados possam participar remotamente da assembleia;

a.3. Que os consorciados inadimplente em decorrência das parcelas vencidas durante o estado de calamidade pública possam votar;

a.4. Que não inscreva o Autor em cadastro de inadimplência enquanto não convocar e realizar a AGE.

b) Subsidiariamente, que a Requerida disponibilize ao Autor os dados necessários, no prazo de 07 (sete) dias, para que o próprio contate os demais consorciados com objetivo de alcançar o quórum mínimo para convocação da AGE;

b.1. ademais, que a Requerida oportunize os meios adequados para que todos os consorciados possam participar remotamente da assembleia, caso alcançado o quórum contratual mínimo de convocação;

b.2. por fim, que os consorciados inadimplente em decorrência das parcelas vencidas durante o estado de calamidade pública possam votar.”

No mérito, requer a ratificação da tutela provisória concedida.

A inicial veio instruída com documentos.

Decisão
(id n. 1783221)
deferiu a gratuidade processual com a ressalva de que será revogada tão logo se perceba a regularização da situação econômica do autor e indeferiu o pedido liminar.

O autor informou a interposição de agravo de instrumento
(id n. 17734155),
nos seguintes termos:

Em observância ao disposto no caput do art. 1.018 do CPC/2015, o Autor, atuando em causa própria, informa a este Juízo que, contra capítulo da Decisão ID 17383221 que indeferiu liminar, interpôs Agravo de Instrumento (ANEXO I).

Na oportunidade, requer a este Órgão Julgador, que no exercício de juízo de retratação, bem como diante dos fatos novos, reconsidere o indeferimento da liminar, pelas seguintes razões:

1. Em se tratando a questão da fragilidade do periculum in mora, importa ressaltar que antes de acionar a jurisdição do TJPA, buscou a SJPA (vide processo 1012559-43.2020.4.01.3900, distribuído em 26 abril 2020), contudo houve sentença que declinou da competência em favor da Justiça Comum Estadual (Comarca de Belém), conforme Anexo II. Portanto, resta evidente que o Advogado/Autor acionou o Judiciário desde o primeiro momento, restando evidente o periculum in mora (ANEXO II).

2. O Advogado/Autor conseguiu adimplir as parcelas vencidas (Anexo III), contudo isto prejudicou seu orçamento pessoal, de modo que ainda se faz presente a necessidade da concessão da liminar, até porque novas parcelas virão (ANEXO III).

3. Por fim, a presente demanda não busca no Poder Judiciário a violação do pacta sunt servanda, mas prestação jurisdicional que assegure vida ao dispositivo contratual que outorga aos participantes do grupo consorcial a possibilidade de convocar AGE. Em nenhum momento o Autor pediu que o consórcio fosse suspenso sem AGE; apenas pediu que a possibilidade (inclusive prevista contratualmente) fosse debatida no fórum legítimo para tal. O item 7.2.III é muito claro quando diz que:

“
7.2. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Nessa assembleia poderão ser decididos por proposta do GRUPO ou da ADMINISTRADORA, os seguintes assuntos:

(...)

III Dilatação do prazo de duração do GRUPO, com suspensão ou não do pagamento de parcelas por igual período, na ocorrência de fatos que onerem em demasia os consorciados ou de outros eventos que dificultem o cumprimento de suas obrigações;”

4. Por outro lado, assiste razão ao Juízo quando ressalva que conceder os dados pode violar o sigilo das demais pessoas do grupo, contudo o Réu (Administrador do Consórcio) poderia disponibilizar uma plataforma digital que permitisse a comunicação entre os consociados de um mesmo grupo, para que estes possam se organizar para discutirem a convocação ou não de uma AGE neste momento de tanta excepcionalidade quando o que estamos vivendo.

5. Não oportunizar uma plataforma desta natureza é fazer letra morta do dispositivo contratual que assegura a 30% dos consorciados convocar AGE, deixando ao critério exclusivo do Administrador do Consórcio tal possibilidade, colocando a coletividade dos consumidores em evidente posição de desvantagem.

6. Ante o exposto, diante dos fatos novos, requer-se a este Juízo que conceda liminar determinado ao Administrador do Consórcio (ora Réu) que disponibilize plataforma eletrônica que possibilite o contato direto entre os consorciados de um mesmo grupo, para que haja possibilidade dos consorciados decidirem sobre a possibilidade de convocação da AGE, para deliberar sobre dilatação do prazo de duração do GRUPO, com suspensão ou não do pagamento de parcelas por igual período, na ocorrência de fatos que onerem em demasia os consorciados ou de outros eventos que dificultem o cumprimento de suas obrigações, sob pena de astreinte de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,

pede deferimento.

Belém, 15 de junho de 2020.

HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS

ADVOGADO. OAB/PA 017.835

Contestação
(id n. 18394237)
apresentada tempestivamente (id n. 1819127) na qual a requerida refuta os argumentos constantes na inicial, requerendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência e a total improcedência dos pedidos autorais.

Decisão
id n. 18442843
reconsiderou o item 2 da decisão id n. 17383221 e deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilize lista contendo os dados dos participantes do grupo de consórcio em questão, viabilizando a reunião de forma remota, nos termos dos arts. 5º e 12, da Lei 14.010/2020, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).

A requerida informou interposição de agravo de instrumento
(id n. 18795965)
e, em obediência à decisão id n. 18442843, juntou os dados de todos os consorciados que integram o grupo do consórcio objeto desta demanda (
id n. 18823594, 18823598).

Réplica com pedido de julgamento antecipado do mérito
(id n. 19003695).

Decisão
(id n. 19735753)
manteve a decisão proferida em sede de tutela, conheceu a decisão em sede de agravo de instrumento e determinou a intimação das partes para cumprimento, bem como revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida, determinando o recolhimento das custas processuais, deferindo o parcelamento.

Instadas a especificarem provas, o autor apresentou comprovante de recolhimento da 1ª
(id n. 20513636)
e da 2ª parcela de custas processuais e requereu o julgamento antecipado da lide
(id n. 21512635)
, o requerido quedou-se inerte
(id n. 22082867).

O autor informa que realizou o pagamento da 3ª
(id n. 22029223)
e da última parcela
(id n. 29434074)
das custas processuais, requerendo o julgamento do feito.

Sobreveio a sentença combatida lavrada nos seguintes termos:

(...)

3. DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratifico a tutela antecipada concedida anteriormente e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC, com fundamento no princípio da preservação dos contratos, e determino:

I. que a requerida convoque AGE (ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA) nos termos da cláusula 7.2.2 do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio Imobiliário (n° 712750), para que os consorciados possam deliberar acerca dos itens III e V da cláusula 7.2 do referido contrato, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

II. que a requerida oportunize os meios adequados para que todos os consorciados possam participar da AGE, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

III. que, enquanto não realizada a AGE, a requerida se abstenha de inscrever o autor no cadastro de inadimplentes, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a requerida responde pelo pagamento da totalidade das custas e despesas processuais havidas em razão do presente feito, todas, devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos.

Outrossim, a requerida responde pelo pagamento de honorários advocatícios que são devidos em favor do patrono da parte autora, honorários estes ora arbitrados no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), remunerando-se, assim, de maneira digna, a atuação profissional levada a efeito no caso concreto, considerando-se a complexidade da causa.

Fica a parte advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Remetam-se os autos à Unaj para ulteriores de direito.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, a parte interessada deverá deflagrar o procedimento para o cumprimento definitivo de sentença, sob pena de arquivamento.

Cumprimento de sentença: Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, que deverá ser peticionado nos presentes autos, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c/c artigo 513, §§ 1º, 2º e incisos, e §§ 3º e 5º).

Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1.º a 3.º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, §1º), expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação (§3º), observando-se que em caso de pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a desfavor do devedor (§2º).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)

Inconformada a
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
recorre a instância defendendo que a pretensão é improcedente, devido “o interesse do GRUPO prevalece sobre os interesses individuais dos consorciados” e, portanto, não se pode privilegiar o interesse de um em detrimento dos outros/grupo, em busca da manutenção e sustentação do GRUPO todo e não apenas de um consorciado.

Diz que devido a Pandemia a Administradora implementou ações para evitar prejuízos ao grupo, prorrogando o prazo de cancelamento das cotas inadimplentes não contempladas (e contempladas sem o bem) para até 6 (seis) parcelas em atraso.

Afirma que referida suspensão de prazo trouxe segurança a todos os consorciados que se entraram inadimples por conta da pandemia, inclusive para o Apelado que após o ajuizamento desta demanda(MAIO/2020) ficou inadimplente no mês de JUNHO/2020, tendo sido um dos consorciados alcançados pelas ações desta Administradora, que prorrogou o prazo de cancelamento das cotas inadimplentes não contempladas (e contempladas sem o bem) para até 6 (seis) parcelas em atraso, possibilitando um prazo de 6 meses para se recompor financeiramente, sem ser incluído com consorciado desistente/inadimplente, comprovando que a Administradora/Apelante tem efetivamente cumprido com o seu dever na garantia do melhor interesse do grupo consórtil.

O Apelado conforme as informações narradas na inicial, busca obter o fornecimento de dados dos demais consorciados para que o mesmo realize contato para convocação da Assembleia Geral Extraordinária, entretanto, a Administradora dever de manter sigilo das informações contratuais de todos os consorciados, nãos sendo possível prestar tal informação, em obediência as regras contratuais e legais existentes em nosso país, especialmente, a VIOLAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LEI 13.709/18.

Por fim, sustenta que devem ser observadas as disposições contratuais, escorando-se no princípio do pacta sunt servanda

Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso para que seja julgada improcedente a demanda, com a condenação dos autos a verba sucumbencial
(ID. 10437654)

Em contrarrazões
HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS
rebateu as razões recusais, arguiu a litigância de má-fé e pediu o desprovimento do recurso.

Em seguida, interpôs
RECURSO ADESIVO
no
ID. 10437664
, defendendo a inobservância da fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, do CPC, pleiteando a majoração da verba para 20% sobre o valor atribuído a causa.

Em contrarrazões a
CAIXA CONSÓRCIOS S/A
refuta as razões do recurso adesivo e pede o seu desprovimento.

Custas em dobro recolhidas por
HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS (ID. 12099141).

HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS,
protocolou petição
(ID. 12779434)
pedindo o provimento monocrático ao Apelo Adesivo, pois alega que a causa de pedir recursal tem fundamento em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos,
in causu
, a Tese Firmada no Repetitivo 1.076.

Proferi monocrática
(ID 14992781)
, que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. PANDEMIA. INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO POR 30% DOS CONSORCIADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DOS USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Colaciono também o dispositivo da monocrática:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para desconstituir a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo a ação, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Consequentemente INVERTO O ÔNUS SUCUMBENCIAL e fixo os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil/2015.

Por fim,
NÃO CONHECO do Recurso Adesivo
, por considerá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. (...)

AGRAVO INTERNO

(id. 15488287)
contra a decisão monocrática, interposto por
HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS
, em que este argumenta que a cláusula contratual que exige um quórum mínimo de 30% dos consorciados para convocar a AGE é, na prática, inaplicável, pois não há meios para contato entre os consorciados, gerando um desequilíbrio contratual.

Além disso, ressalta que solicitou a disponibilização de uma plataforma eletrônica para deliberação virtual, o que não feriria a LGPD e permitiria a comunicação necessária.

Defende que a decisão de primeiro grau, ao determinar a convocação da AGE, baseou-se na revisão contratual em razão da onerosidade excessiva causada pela pandemia, conforme previsto no CDC, citando jurisprudência do STJ que reconhece a possibilidade de revisão contratual nesse contexto e a necessidade de atuação do Poder Judiciário para proteger os direitos do consumidor.

Requer a retratação para reconsiderar a decisão monocrática, negando provimento à apelação da Caixa Consórcio e dando provimento à sua apelação adesiva. Caso a retratação seja negada, solicita o recebimento do agravo interno, a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões e o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado para julgamento.

Por fim, pede o provimento do agravo interno, a reforma da decisão monocrática, a manutenção da sentença de primeiro grau, a condenação da Agravada ao pagamento de honorários advocatícios e o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Recolheu as custas processuais
(ID. 15488288).

Contrarrazões ao Agravo Interno
(ID. 15877248)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pre
sentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

O pedido inaugural foi lavrado nos seguintes termos:

(...)

3. DOS PEDIDOS

3.1 Da Tutela Provisória de Urgência

Ante a narrativa jurídica delineada, requer-se a este Juízo que:

a) determine às Requeridas que convoquem, no prazo de 05 (cinco) dias, Assembleia Geral Extraordinária – AGE, para que os consorciados possam deliberar sobre a possibilidade de suspensão do contrato pactuado enquanto surtir os efeitos patrimoniais da decretação de Estado de Calamidade Pública (Decreto Legislativo Nº 6, de 2020), sob pena de astreinte de R$ 1.000,00 (mil reais);

a.1. Que faça prova da notificação idônea de todos os consorciados sobre a convocação da assembleia;

a.2. Que oportunizem os meios adequados para que todos os consorciados possam participar remotamente da assembleia;

a.3. Que os consorciados inadimplente em decorrência das parcelas vencidas durante o estado de calamidade pública possam votar;

a.4. Que não inscreva o Autor em cadastro de inadimplência enquanto não convocar e realizar a AGE.

b) Subsidiariamente, que a Requerida disponibilize ao Autor os dados necessários, no prazo de 07 (sete) dias, para que o próprio contate os demais consorciados com objetivo de alcançar o quórum mínimo para convocação da AGE;

b.1. ademais, que a Requerida oportunize os meios adequados para que todos os consorciados possam participar remotamente da assembleia, caso alcançado o quórum contratual mínimo de convocação;

b.2. por fim, que os consorciados inadimplente em decorrência das parcelas vencidas durante o estado de calamidade pública possam votar.

(...)

3.2. Dos Pedidos Definitivos

(...)

b) Ratificação da liminar na sentença;

(...)

d) condenação das Demandadas ao pagamento das custas processuais eventualmente adiantadas pelo Autor, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com arrimo no art. 85, §2° do CPC.

Dá-se à causa o valor de R$ 535.039,55 (quinhentos e trinta e cinco mil trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)., correspondente ao importe do contrato. (...)

E a sentença recorrida no seguinte teor:

(...)

3. DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratifico a tutela antecipada concedida anteriormente e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC, com fundamento no princípio da preservação dos contratos, e determino:

I. que a requerida convoque AGE (ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA) nos termos da cláusula 7.2.2 do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio Imobiliário (n° 712750), para que os consorciados possam deliberar acerca dos itens III e V da cláusula 7.2 do referido contrato, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

II. que a requerida oportunize os meios adequados para que todos os consorciados possam participar da AGE, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

III. que, enquanto não realizada a AGE, a requerida se abstenha de inscrever o autor no cadastro de inadimplentes, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (...)

Desta forma, cinge-se a controvérsia recursal sobre a legitimidade de convocação de assembleia geral e a disponibilização dos dados dos consorciados ao Autor/Apelado.

A constituição e o funcionamento de grupos de consórcio são regulamentados pela CIRCULAR Nº 3.432 do Banco Central que estabelece as seguintes normas sobre as Assembleias:

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS

Art. 32. A assembleia geral ordinária será realizada em dia, hora e local informados pela administradora e em convocação única.

Art. 33. As administradoras de consórcio, nas assembleias gerais ordinárias dos grupos, devem disponibilizar aos consorciados as demonstrações financeiras do respectivo grupo e a relação completa e atualizada com nome e endereço de todos os consorciados ativos do grupo a que pertençam, fornecendo cópia SEMPRE QUE SOLICITADA E APRESENTANDO, quando for o caso, documento em que esteja formalizada a discordância do consorciado com a divulgação dessas informações, bem como fornecer quaisquer outras informações relacionadas ao grupo, quando solicitadas

Art. 34. Na primeira assembleia geral ordinária do grupo, a administradora deve:

I - comprovar a existência de recursos suficientes para assegurar a viabilidade econômico-financeira do grupo, nos termos do art. 7º;

II - promover a eleição dos consorciados representantes do grupo, com mandato não remunerado, não podendo concorrer à eleição funcionários, sócios, gerentes, diretores e prepostos com poderes de gestão da administradora ou das empresas a ela ligadas, promovendo-se nova eleição, na próxima assembleia geral, para substituição dos representantes em caso de renúncia, contemplação, exclusão da participação no grupo ou outras situações que gerarem impedimento, após a ocorrência ou conhecimento do fato pela administradora;

III - fornecer todas as informações necessárias para que os consorciados possam decidir quanto à modalidade de aplicação financeira mais adequada para os recursos coletados, bem como sobre a necessidade ou não de conta individualizada para o grupo;

IV - registrar na ata o nome e o endereço dos responsáveis pela auditoria externa contratada e, quando houver mudança, anotar na ata da assembleia seguinte ao evento os dados relativos ao novo auditor.

Parágrafo único. O consorciado pode retirar-se do grupo em decorrência da não observância do disposto no caput, desde que não tenha concorrido à contemplação, hipótese em que lhe serão devolvidos os valores por ele pagos a qualquer título, acrescidos dos rendimentos financeiros líquidos provenientes de sua aplicação financeira.

Art. 35. Compete à assembleia geral extraordinária dos consorciados, dentre outros assuntos, deliberar sobre:

I - substituição da administradora de consórcio, com comunicação da decisão ao Banco Central do Brasil;

II - fusão do grupo de consórcio a outro da própria administradora;

III - dilação do prazo de duração do grupo, com suspensão ou não do pagamento de prestações por igual período, na ocorrência de fatos que onerem em demasia os consorciados ou de outros eventos que dificultem a satisfação de suas obrigações;

IV - dissolução do grupo:

a) na ocorrência de irregularidades no cumprimento das disposições legais relativas à administração do grupo de consórcio ou das cláusulas estabelecidas no contrato;

b) nos casos de exclusões em número que comprometa a contemplação dos consorciados no prazo estabelecido no contrato;

c) na hipótese da descontinuidade de produção do bem referenciado no contrato;

V - substituição do bem, na hipótese da descontinuidade de produção do bem referenciado no contrato;

VI - quaisquer outras matérias de interesse do grupo, desde que não colidam com as disposições desta circular.

Parágrafo único. A administradora deve convocar assembleia geral extraordinária, no prazo máximo de cinco dias úteis após o conhecimento da descontinuidade de produção do bem referenciado no contrato, para a deliberação de que trata o inciso V. (Redação dada pela Circular nº 3.558, de 16/9/2011.)

Art. 36. A assembleia geral extraordinária deve ser convocada pela administradora, que se obriga a fazê-lo no prazo máximo de cinco dias úteis, contado da data de solicitação de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos consorciados do grupo.

Art. 37. A convocação da assembleia geral extraordinária deve ser feita mediante envio a todos os participantes do grupo de carta, com Aviso de Recebimento (AR), telegrama ou correspondência eletrônica, com até oito dias úteis de antecedência da sua realização, devendo dela constar, obrigatoriamente, informações relativas ao dia, hora e local em que será realizada a assembléia, bem como os assuntos a serem deliberados.

Parágrafo único. O prazo de que trata o caput será contado incluindo-se o dia da realização da assembleia e excluindo-se o dia da expedição da carta, telegrama ou correspondência eletrônica.

Art. 38. Nas assembleias gerais:

I - podem votar os participantes em dia com o pagamento das prestações, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos;

II - que se instalarão com qualquer número de consorciados do grupo, representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, as deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos dos presentes, não se computando os votos em branco.

§ 1º Para efeito do disposto no inciso II, consideram-se presentes os consorciados que, atendendo as condições de que trata o inciso I, enviarem seus votos por carta, com AR, telegrama ou correspondência eletrônica.

§ 2º Os votos enviados na forma do § 1º serão considerados válidos, desde que recebidos pela administradora até o último dia útil que anteceder o dia da realização da assembleia geral.

Art. 39. A administradora deve lavrar atas das assembleias gerais.

Já o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio Imobiliário prevê o seguinte:

7. ASSEMBLEIAS

7.1. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO – OU ASSEMBLEIA DE CONTEMPLAÇÃO

7.1.1. Destina-se à apreciação de contas prestadas pela administradora e à realização de contemplações.

7.1.2. Serão realizadas mensalmente e, diante da abrangência nacional do GRUPO, na sede da ADMINISTRADORA.

7.1.2.1. Os consorciados serão previamente informados de qualquer alteração no local de realização da ASSEMBLEIA.

7.1.3. As ASSEMBLEIAS serão públicas e realizadas, em uma só convocação, com qualquer número de consorciados, de seus representantes legais ou procuradores devidamente autorizados, outorgando o CONSORCIADO à ADMINISTRADORA, por este contrato, poderes para representá-lo quando ausente.

7.1.3.1. As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos dos presentes, não se computando os votos em branco.

7.1.3.2. Cada COTA dará direito a um voto, podendo decidir e votar os consorciados em dia com o pagamento de suas obrigações.

7.1.3.3. Nas AGO, a ADMINISTRADORA deve manter à disposição dos consorciados, que tenham direito a voto, fornecendo cópia sempre que solicitado:

I Relação contendo o nome e o endereço de todos os consorciados do GRUPO.

a)Se o consorciado do GRUPO tiver seu nome excluído da relação por seu próprio pedido, a ADMINISTRADORA deverá apresentar documento por ele assinado em que esteja formalizada sua discordância com a divulgação dessas informações.

II Último balancete patrimonial remetido ao Banco Central, bem como a respectiva Demonstração dos Recursos de Consórcios do Grupo e, ainda, a Demonstração das Variações nas Disponibilidades do Grupo, relativa ao período compreendido entre a data da última assembleia e o dia anterior, ou do próprio dia da realização da assembleia do mês;

III Calendário com as datas de vencimento das parcelas do GRUPO e datas das respectivas assembleias, que poderá ser revisto pela ADMINISTRADORA, com comunicação prévia aos integrantes do GRUPO.

7.1.4. PRIMEIRA AGO DO GRUPO: Será convocada pela ADMINISTRADORA, com o objetivo de constituir o GRUPO e será destinada, também, à contemplação de consorciados.

7.1.4.1. Nesta ASSEMBLEIA, a ADMINISTRADORA deve:

I Comprovar o recebimento de recursos suficientes para a realização de 01 (uma) contemplação por sorteio, considerado o crédito de maior valor do GRUPO;

II Promover a eleição de até 03 (três) consorciados representantes do GRUPO, com mandato não remunerado, por prazo igual à duração do GRUPO, que terão a responsabilidade de auxiliar na fiscalização dos atos da ADMINISTRADORA nas operações do GRUPO;

a)Os eleitos terão acesso a todos os demonstrativos e documentos das operações do GRUPO, nos dias úteis e no horário comercial, na sede da ADMINISTRADORA;

b)A substituição do representante poderá ocorrer em caso de renúncia, contemplação, exclusão do participante do GRUPO, ou outras situações que gerarem impedimento, após a ocorrência ou conhecimento do fato pela ADMINISTRADORA, e, a qualquer tempo, em ASSEMBLEIA do GRUPO, por deliberação da maioria dos consorciados;

c)Não poderão ser representantes do GRUPO os funcionários, sócios, gerentes, diretores e prepostos com poderes de gestão na ADMINISTRADORA ou em empresas a ela ligadas.

III Fornecer as informações necessárias para decisão quanto à modalidade de aplicação financeira para os recursos coletados, bem como sobre a necessidade ou não de conta individualizada para o GRUPO;

IV Registrar na ata o nome e o endereço do auditor externo contratado e, se houver mudança, anotar na ata da próxima assembleia os dados relativos ao novo auditor.

7.1.4.1.1. O não atendimento das condições descritas na cláusula 7.1.4.1. permite ao CONSORCIADO retirar-se do GRUPO, desde que não tenha concorrido à CONTEMPLAÇÃO, hipótese em que lhe serão devolvidos os valores por ele pagos a qualquer título, acrescidos dos rendimentos provenientes de sua aplicação financeira.

7.2. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Nessa assembleia poderão ser decididos por proposta do GRUPO ou da ADMINISTRADORA, os seguintes assuntos:

I Substituição da ADMINISTRADORA, comunicando-se ao Banco Central a respectiva decisão;

II Fusão de GRUPOS sob gestão da ADMINISTRADORA;

III Dilatação do prazo de duração do GRUPO, com suspensão ou não do pagamento de parcelas por igual período, na ocorrência de fatos que onerem em demasia os consorciados ou de outros eventos que dificultem o cumprimento de suas obrigações;

IV Dissolução do GRUPO:

a)Na ocorrência de irregularidade no cumprimento das disposições legais relativas à administração do GRUPO ou das cláusulas estabelecidas neste Contrato;

b)Nos casos de desistências/exclusões em número que comprometa a contemplação dos consorciados no prazo estabelecido no Contrato;

V Quaisquer outras matérias de interesse do GRUPO, desde que não contrárias à legislação sobre consórcios.

7.2.1. Nas deliberações a respeito dos assuntos de que tratam os incisos III e IV só serão computados os votos dos consorciados não contemplados do GRUPO.

7.2.2. Será convocada pela ADMINISTRADORA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de solicitação de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos consorciados do GRUPO.

7.2.3. A convocação será comunicada formalmente a todos os consorciados do GRUPO e será expedida com até 08 (oito) dias de antecedência da sua realização.

7.2.3.1. Na convocação, a ADMINISTRADORA mencionará o dia, hora e local em que será realizada a assembleia, bem como os assuntos a serem deliberados.

7.2.4. Cada COTA dará direito a um voto, podendo votar os consorciados em dia com o pagamento das parcelas, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos.

7.2.4.1. Nas ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS, os procuradores ou representantes legais dos consorciados deverão ter poderes específicos para deliberar sobre o assunto constante da convocação, e a ADMINISTRADORA somente poderá representar o CONSORCIADO se este lhe outorgar poderes específicos para o evento.

7.2.5. A AGE poderá iniciar com qualquer número de consorciados, representantes legais ou procuradores devidamente constituídos. As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos dos presentes.

7.2.5.1. Consideram-se presentes, também, os consorciados que, em dia com o pagamento de suas parcelas, enviarem seus votos por carta com aviso de recebimento (AR), telegrama, correspondência eletrônica, desde que esses votos sejam recebidos pela ADMINISTRADORA até o último dia útil anterior ao da realização da AGE.

Dos dispositivos supratranscritos, constata-se que a convocação das Assembleias se dá pela Administradora ou por 30% dos Consorciados, tornando inviável a pretensão autoral de obrigar a ré à convocar o ato.

DO FORNECIMENTOS DE DADOS.

Destaque-se também, que embora o art. 33 da CIRCULAR Nº 3.432 do Banco Central prever a disponibilização aos consorciados da relação completa e atualizada com nome e endereço de todos os consorciados ativos do grupo a que pertençam, esta obrigação está vinculada nas Assembleias Ordinárias, o que não é o caso dos autos.

E mais, a divulgação somente será disponível, quando autorizadas pelo Consorciado, vejamos:

Art. 33.
As administradoras de consórcio, nas assembleias gerais ordinárias dos grupos, devem disponibilizar aos consorciados as demonstrações financeiras do respectivo grupo e a relação completa e atualizada com nome e endereço de todos os consorciados ativos do grupo a que pertençam
, fornecendo cópia sempre que solicitada e apresentando, quando for o caso, documento em que esteja formalizada a discordância do consorciado com a divulgação dessas informações, bem como fornecer quaisquer outras informações relacionadas ao grupo, quando solicitadas.

No caso em debate a pretensão autoral é de convocação de Assembleia Geral Extraordinária, sem qualquer indício de prova de apoio dos 30% de consorciados e autorização dos demais consorciados de disponibilidade de seus dados pessoais.

Sobre o tema dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD):

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

(...)

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

VIII - para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias;

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

(....)

§ 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.

§ 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei.

§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei.

§ 6º A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular.

§ 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os §§ 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.

§ 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.

§ 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta Lei.

§ 3º É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento.

§ 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas.

§ 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.

§ 6º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, II, III ou V do art. 9º desta Lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração.

Do exame do contrato juntado no
Id. Num. 10437603
, não se vislumbra cláusula de consentimento prestado pelo Consorciado, assim inviável a disponibilização dos dados dos Consorciados ao Autor/Apelante.

Sobre a petição protocolada no ID 17383221, convém mencionar que embora o Autor defenda ter havido o aditamento da inicial, não constou o requerimento, nem fora recebido pelo Juízo a quo antes da citação.

Destaque-se que quando o Juízo reconsiderou a decisão liminar, a Ré já estava citada, violando o princípio da estabilização da demanda, devido não ter reaberto o prazo da defesa.

Cito julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS E PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO AVALISTA. INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA APÓS O SANEADOR. Impossibilidade. Afronta à estabilização subjetiva da lide. Não provimento. Princípio da estabilização da demanda, o qual veda a alteração dos elementos subjetivos do processo, salvo para os casos expressos em lei inteligência do art. 329, II, do CPC. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20257093720228260000 SP 2025709-37.2022.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 10/03/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Portanto, sequer caberia o pronunciamento nos autos.

Entretanto,
ad argumentando
, mesmo ser admitido, o pedido de que seja
“determinado ao Administrador do Consórcio (ora Réu) que disponibilize plataforma eletrônica que possibilite o contato direto entre os consorciados de um mesmo grupo, para que haja possibilidade dos consorciados decidirem sobre a possibilidade de convocação da AGE, para deliberar sobre dilatação do prazo de duração do GRUPO, com suspensão ou não do pagamento de parcelas por igual período, na ocorrência de fatos que onerem em demasia os consorciados ou de outros eventos que dificultem o cumprimento de suas obrigações, sob pena de astreinte de R$ 1.000,00 (mil reais).”,
TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR
. Explico:

Das normas que regem o consórcio, não há previsão de “d
isponibilize plataforma eletrônica que possibilite o contato direto entre os consorciados de um mesmo grupo
”, também referido pedido importaria em custos a Empresa, não previstos na avença.

Desta forma, se o Consórcio pretende a convocação de Assembleia deve arcar com os custos de identificação dos Consorciados e convencê-los de sua tese.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2024